Tribunal: TCU
Processo: 040.373/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Dom Pedro/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Dom Pedro/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Maria Arlene Barros Costa, Prefeita Municipal de Dom Pedro/MA na gestão 2009/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, e condená-la ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 17/3/2011 32.586,00 4/4/2011 32.586,00 4/5/2011 23.070,00 5/5/2011 9.516,00 6/7/2011 65.172,00 2/8/2011 9.792,00 18/8/2011 22.794,00 5/9/2011 32.586,00 4/10/2011 32.586,00 22/11/2011 32.586,00 2/12/2011 32.586,00 9.2. aplicar à responsável, sra. Maria Arlene Barros Costa, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.